Tribunal: TJSP
Processo: 0005264-74.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade – Superveniência de condenação no curso da execução de pena de prestação de serviços à comunidade – Impossibilidade de cumprimento concomitante – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Regra do artigo 76, do Código Penal não aplicável à hipótese – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005264-74.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante WESLEY FERREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005264-74.2020.8.26.0041 - Voto no 21.939
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no 0005264-74.2020.8.26.0041 São Paulo
Agravante: Wesley Ferreira da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.939
AGRAVO EM EXECUÇÃO Conversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade
Superveniência de
condenação no curso da execução de pena de prestação de
serviços à comunidade
Impossibilidade de cumprimento
concomitante Precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça Regra do artigo 76, do Código Penal não aplicável à
hipótese Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
WESLEY FERREIRA DA SILVA, contra a r. decisão de fl. 338 que, no
Processo Digital no 0010476-22.2018.8.26.0502, converteu a pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade, com fixação de regime
fechado, em razão de nova condenação, com pena privativa de
liberdade a ser cumprida no regime semiaberto (PEC no
0001594-28.2020.8.26.0041).
Pretende, com o presente recurso (fls. 01/08), a
reforma da r. sentença, para que se reestabeleça a pena restritiva de
direitos imposta nos autos no 1501015-47.2018.8.26.0535. Argumenta
que, no caso em concreto, não está presente a hipótese prevista nos
artigos 181, § 1o, e da LEP e 44, § 5o do Código Penal.
Regularmente processado o recurso interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005264-74.2020.8.26.0041 - Voto no 21.939
3
com o oferecimento da contraminuta às fls. 350/353, mantida a
decisão pelo juízo a quo (fl. 354), vieram os autos a esta Instância,
tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo
desprovimento (fls. 362/364).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Ao que consta dos autos, o sentenciado
insurge-se contra a r. decisão de fl. 338 que converteu a pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade, fixando-se o regime
fechado, em razão de nova condenação, com pena privativa de
liberdade a ser cumprida no regime semiaberto (PEC no
0001594-28.2020.8.26.0041).
Não obstante as razões expostas no agravo
defensivo, o recurso não merece prosperar. Isso porque, a
jurisprudência dominante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem
amplamente se posicionado favoravelmente à conversão, tendo em
vista que a pena restritiva em comento, não é compatível com a pena
reclusiva.
Confiram-se os precedentes sobre o tema:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
À
COMUNIDADE.
CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE.
REGIME
FECHADO.
INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS REPRIMENDAS.
CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005264-74.2020.8.26.0041 - Voto no 21.939
4
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
1.
Ressalvada
pessoal
compreensão
diversa,
uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser
inadequado o writ em substituição a recursos especial
e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de
ofício, a concessão da ordem ante a constatação de
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. Nos termos dos artigos 44, § 5o, do Código Penal e
181, § 1o, alínea 'e', da Lei de Execuções Penais, nas
hipóteses em que ocorrer condenação superveniente
do condenado, com a imposição de pena privativa de
liberdade, a pena de prestação de serviços poderá ser
convertida em privativa de liberdade.
3. A pena de prestação de serviços à comunidade é
incompatível com o regime semiaberto ou fechado,
sendo legal a conversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade, com a soma das
penas, nos termos do artigo 111 da Lei de
Execuções Penais, afastando-se, assim, a aplicação do artigo
76
do
Código
Penal.
Precedentes.
4. Agravo regimental no habeas corpus improvido.”
(STJ, AgRg no HC no 243018/SP, Relator Ministro Nefi
Cordeiro, Órgão Julgador Sexta Turma, j, em
21.08.2014, grifo nosso)”; e
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
EM
CUMPRIMENTO.
NOVA
CONDENAÇÃO A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
INCOMPATIBILIDADE
E
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que se mostra
necessária a conversão da pena restritiva de direitos
em privativa da liberdade, dada a incompatibilidade do
seu cumprimento simultâneo com o regime semiaberto
(art. 44, § 5o, do CP e art. 181, § 1o, "e", da LEP). 2. A
alteração da situação fática dos autos não impede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005264-74.2020.8.26.0041 - Voto no 21.939
5
análise e o julgamento da matéria de direito levantada
nesta Corte, haja vista a finalidade específica do
recurso especial de uniformizar a interpretação da
legislação federal. 3. Não cabe a esta Corte Superior,
em recurso especial, o exame de eventual ofensa a
dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg no
Recurso Especial no 1.309.386-RS (2012/0056710-6),
Relator
Ministro
Rogerio
Schietti
Cruz,
J.
em
17.03.2015).
A prolação de nova condenação não permite
outra alternativa ao Magistrado das Execuções a não ser a de decidir
pela incompatibilidade da execução de medidas alternativas com a
custódia prisional, pois inviável o seu cumprimento simultâneo,
devendo a pena restritiva de direitos ser convertida em privativa de
liberdade.
Cumpre salientar que ao juiz de direito é
facultado deixar de ministrar a conversão apenas se for viável ao
reeducando cumprir, conjuntamente, a pena alternativa com a pena
privativa de liberdade.
Porém, é impossível suspender o cumprimento
da pena restritiva de direitos até que se cumpra a privativa de
liberdade, uma vez que a lei é precisa ao afirmar que, em caso de
incompatibilidade, a restritiva deve ser convertida.
Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - CONVERSÃO DE
PENAS - RESTRITIVAS DE DIREITOS E PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE - INCOMPATIBILIDADE -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005264-74.2020.8.26.0041 - Voto no 21.939
6
CONVERSÃO NECESSÁRIA. Ao Juiz da execução é
facultado deixar de aplicar a conversão somente se for
possível ao sentenciado cumprir, simultaneamente, a
pena restritiva de direitos e a privativa de liberdade. Se
a superveniente condenação é incompatível com
aquela em cumprimento, implicará conversão das
penas restritivas de direitos em privativa de liberdade.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP, Agravo de
Execução Penal no 0000613-65.2015.8.26.0496, Rel.
Willian Campos; j. em 02.07.2015)”.
Assim sendo, nega-se provimento ao agravo
defensivo, mantendo-se, a r. decisão de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator